Tribunal: TJMT
Processo: 1020480-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020480-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO DANIEL RUFO - CPF: 313.345.148-01 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GABRIELA MORETTI CRUZ - CPF: 371.766.628-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LUIS FERNANDO SILVA LOBO

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGADA FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO No 147 DO BACEN E SÚMULA 479 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luis
Fernando Silva Lobo contra decisão de 1o grau que indeferiu a tutela de urgência requerida, visando à restituição de valores alegadamente transferidos mediante fraude bancária. O agravante sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário pelo agravado, em violação à responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ e na Resolução no 147 do BACEN.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, analisa-se se a alegada falha na segurança bancária e a ocorrência de fraude são suficientes para justificar a restituição imediata dos valores.

III. Razões de decidir

3. O exame preliminar dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência da falha alegada pelo agravante, sendo necessária a produção de provas para esclarecer os fatos, em especial a verificação da origem das transações contestadas.

4. A jurisprudência exige cautela na concessão de tutela de urgência, especialmente em casos que demandam dilação probatória. A ausência de comprovação imediata da falha bancária impede o deferimento da medida liminar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência para a restituição de valores subtraídos mediante alegada fraude bancária exige prova robusta da falha na prestação do serviço pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5o, XXXII; Resolução no 147 do BACEN; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Dirceu
dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
interposto por
LUIS FERNANDO SILVA LOBO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161275413 – Autos de Origem – no 1000226-41.2024.8.11.0106) pelo Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante para restituir os valores transferidos mediante suposta fraude
.

Em
suas
razões recursais, fundamenta, em síntese, que perdeu toda sua reserva no valor total de R$331.259,97 (trezentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Alega que houve nítida falha da instituição financeira, uma vez que seus sistemas não detectaram a fraude decorrente da realização de operações sequenciais de dia e horários, o que exigia do banco providências de bloqueio das transferências PIX, conforme regrado no artigo 39-B, da Resolução no 147, do BACEN – Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula 479/STJ).

Sustenta que o exame dos extratos em anexo, permitem concluir que as transações realizadas na conta bancária do agravante são atípicas, mormente em se considerando os montantes enviados e o lapso temporal entre estas.

Sob essas premissas, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso interposto, suspendendo-se, de imediato, os efeitos da r. decisão agravada, a fim seja concedida,
inaudita altera
pars
,
tutela antecipada de urgência em sede recursal, para que o Banco agravado restitua os valores que foram indevidamente retirados da conta bancária do agravante, no valor total de R$ 331.259,97 (trezentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Ao final, pugna provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e confirmar a liminar.

Tutela recursal indeferida em ID. 229901155.

Devidamente intimado o Agravado, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 237030653.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 229171676.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LUIS FERNANDO SILVA LOBO

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
interposto por
LUIS FERNANDO SILVA LOBO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161275413 – Autos de Origem – no 1000226-41.2024.8.11.0106) pelo Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante para restituir os valores transferidos mediante suposta fraude.

O Agravante é titular de uma conta corrente junto ao Banco Agravado, o Agravante
alegou
que, entre os dias 01 e 04 de março de 2024, terceiros não autorizados acessaram sua conta, realizando 15 transações, via PIX e pagamentos diversos, que totalizaram R$ 331.259,97.
O Agravante
sustentou
que, t
ais operações são descritas como fraudulentas e atípicas, sendo detectadas pelo requerente em 05 de março de 2024, quando, ao acessar sua conta, verificou os débitos indevidos.

Afirmou
ainda o Agravante, que, i
mediatamente

notificou o Banco e registrou boletim de ocorrência, negando qualquer envolvimento ou fornecimento de dados sensíveis a terceiros, além de afirmar que as transações fogem completamente de seu perfil de movimentação financeira.

Arguiu
que o Banco falhou em seu dever de segurança ao não bloquear ou suspeitar das transações, conforme preveem o artigo 39-B da Resolução no 147 do BACEN e a Súmula 479 do STJ, que impõem responsabilidade objetiva às instituições financeiras por defeitos na prestação do serviço.

E
m sede recursal, a parte
A
gravante
reiter
ou
que houve falha grave na segurança bancária, requerendo o efeito suspensivo
e
a
tivo para determinar a
imediata restituição do valor subtraído, além da reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela de urgência.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“PASSO à análise do pedido de tutela de urgência.

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando verificar elementos que demonstrem a veracidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tal assertiva é colhida do artigo 300 do Código de Processo Civil, que preceitua:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do referido dispositivo, o que se extrai é que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Dessa forma, o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo deverá ser devidamente demonstrado para o deferimento da tutela. Nesse sentido, há urgência quando a delonga for capaz de dificultar a satisfação imediata ou futura do direito.

Compulsando os autos, pelo menos nessa fase processual, não verifico o cumprimento dos requisitos necessários para o deferimento dos pedidos de tutela de urgência.

Apesar do demandante ter trazido aos autos elementos que demonstrem a probabilidade de direito em seu favor, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa à suposta fraude bancária, neste ponto, exige a produção de outras provas.

Portanto, embora o deferimento da tutela provisória não exija certeza jurídica sobre a pretensão da parte, logo de plano, há que se ter ao menos aparência desse direito para fins de concessão da medida. O juízo deve se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. O que ainda não é caso.

Dessa maneira, revela-se prematuro acolher a alegação da parte demandante, sem antes ouvir a parte adversa. A matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na inicial.

Outrossim, acerca dos documentos apresentados nos autos, a juntada do Extrato de Conta Corrente não constitui acervo probatório suficiente para que este juízo tenha o mínimo de segurança em deferir liminarmente a medida requerida na inicial.

Verifica-se que as questões de fato apresentadas carecem dos devidos esclarecimentos durante a fase instrutória, não podendo, desse modo, conceder a medida da forma como requerida.

Desse modo, imperioso que se aguarde a conclusão do processo, depois de oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte demandada, para que se possa deliberar acerca do pedido.

Assim, não há como, nesta via de cognição sumária, atribuir à parte demandada a responsabilidade pela suposta fraude em discussão, sem antes permitir à instituição financeira prestar o devido esclarecimento dos fatos.

No que concerne ao oferecimento de caução, insta salientar que essa garantia se encontra no âmbito de discricionariedade do juiz, a quem cabe estabelecê-la para evitar a lesão ou reparar integralmente eventual dano causado ante a decisão concessiva, quando se estiver diante de caso de deferimento da tutela.

Em outras palavras, a caução garante a reversibilidade da medida, porém, não permite, por si só, a concessão da liminar quando ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300 do CPC.

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário colacionar a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através da transcrição da seguinte Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE/GOLPE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso, ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. (TJ-MT - AI: 10118565820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/
2023)(
grifo nosso).

Ante o exposto, não se encontrando preenchidos os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência postulada na exordial.

CITEM-SE e INTIMEM-SE a partes para comparecerem à Audiência de Conciliação a ser designada pelo CEJUSC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Isso porque as razões recursais se fundamentam exclusivamente na suposta fraude perpetrada na conta bancária do agravante, por meio
de
transferências bancárias desconhecidas.

Outrossim, é evidente que o objeto da tutela pleiteada (devolução dos valores transferidos) demanda maior dilação probatória, de modo que deve ser garantido o contraditório e ampla defesa a fim de se apurar com afinco a existência da suposta fraude, e, por conseguinte, a ocorrência de falha na presta
ção
de serviço por parte da agravada.

Nesse espeque, é nítido o caráter
satisfativo
que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição
exauriente
.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do
fumus

boni

iuris
e o
periculum
in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição
exauriente
, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa: (...) Em síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o
fumus

boni

juris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e do
periculum
in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão
recursal
no
mandamus
, o que demonstra a natureza
satisfativa
do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o
fumus

bonis

juris
e o
periculum
in mora" (
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação
mandamental
, o que concorre para demonstrar a natureza
satisfativa
do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso
sub
examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza
satisfativa
, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro
Og
Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento
da liminar
não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De
fato
, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

Ausente a probabilidade do direito vindicado (
fumus

boni

iuris
) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum
in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024